Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-60.2024.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002148-60.2024.8.11.0028
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. TEMA 1059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas impugnadas, determinou a revisão com base na média histórica, condenou à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a falha na prestação do serviço, ao argumento de que as faturas foram emitidas com base em leitura regular e que o medidor foi aprovado em aferição técnica pelo INMETRO; (ii) exclusão da repetição em dobro do indébito, por ausência de má-fé, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (iii) afastamento da condenação por danos morais, diante da ausência de suspensão do fornecimento e de inscrição em cadastros restritivos; (iv) subsidiariamente, redução do valor indenizatório e aplicação da restituição simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica decorrente de cobranças desproporcionais em relação ao histórico de consumo; (ii) examinar o cabimento da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de engano justificável; (iii) aferir se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou de negativação, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessionária de serviço público essencial, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos defeitos na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.
5. A elevação abrupta e desproporcional das faturas, em manifesta discrepância com o histórico de consumo da unidade consumidora, evidencia irregularidade na prestação do serviço quando não apresentada justificativa técnica plausível pela concessionária.
6. A aprovação metrológica do medidor não comprova que os registros extraordinários refletem consumo real, sobretudo quando inexistente explicação satisfatória para a discrepância entre o padrão histórico e os valores faturados.
7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, incumbindo a este demonstrar a existência de engano justificável, sob pena de se impor a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
8. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes como suspensão do fornecimento de serviço essencial ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, não configura dano moral indenizável, porquanto não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
9. Não se majora os honorários advocatícios recursais quando o recurso é parcialmente provido, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, § 11, 344; Lei n. 8.987/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1024738-17.2021.8.11.0002, ApCiv n. 1044283-82.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002148-60.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACKSON FERNANDO DA CUNHA - CPF: 046.712.041-26 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. TEMA 1059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas impugnadas, determinou a revisão com base na média histórica, condenou à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a falha na prestação do serviço, ao argumento de que as faturas foram emitidas com base em leitura regular e que o medidor foi aprovado em aferição técnica pelo INMETRO;
(ii)
exclusão da repetição em dobro do indébito, por ausência de má-fé, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021;
(iii)
afastamento da condenação por danos morais, diante da ausência de suspensão do fornecimento e de inscrição em cadastros restritivos;
(iv)
subsidiariamente, redução do valor indenizatório e aplicação da restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica decorrente de cobranças desproporcionais em relação ao histórico de consumo;
(ii)
examinar o cabimento da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de engano justificável;
(iii)
aferir se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou de negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária de serviço público essencial, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos defeitos na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.

5. A elevação abrupta e desproporcional das faturas, em manifesta discrepância com o histórico de consumo da unidade consumidora, evidencia irregularidade na prestação do serviço quando não apresentada justificativa técnica plausível pela concessionária.

6. A aprovação metrológica do medidor não comprova que os registros extraordinários refletem consumo real, sobretudo quando inexistente explicação satisfatória para a discrepância entre o padrão histórico e os valores faturados.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, incumbindo a este demonstrar a existência de engano justificável, sob pena de se impor a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

8. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes como suspensão do fornecimento de serviço essencial ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, não configura dano moral indenizável, porquanto não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

9. Não se majora os honorários advocatícios recursais quando o recurso é parcialmente provido, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, § 11, 344; Lei n. 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1024738-17.2021.8.11.0002, ApCiv n. 1044283-82.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002148-60.2024.8.11.0028, ajuizada por
JACKSON FERNANDO DA CUNHA
, julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 343220385).

Na
origem
, o autor propôs ação em face da concessionária ao argumento de que passou a receber faturas de energia elétrica com valores abruptamente superiores ao histórico de consumo da unidade residencial. Relatou que as contas, antes situadas entre R$ 29,55 e R$ 74,76, alcançaram R$ 834,10 em março de 2024 e R$ 2.571,23 em setembro de 2024. Informou que buscou solução administrativa e solicitou aferição do medidor, porém não obteve esclarecimentos satisfatórios, o que o levou a efetuar pagamentos para evitar a interrupção do serviço essencial.

Sustentou falha na prestação do serviço e cobrança indevida, com fundamento nos arts. 6o, 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, e requereu a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas, repetição do indébito, indenização por danos morais, concessão de justiça gratuita e tutela de urgência para garantir a continuidade do fornecimento e autorizar o depósito judicial da média de consumo (id. 343219899).

O Juízo concedeu a gratuidade da justiça e deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica até ulterior deliberação judicial (id. 343220365).

Em
contestação
, a concessionária sustentou a regularidade das faturas, afirmando que os valores decorreram de leitura efetivamente coletada em campo e que o medidor da unidade consumidora foi submetido à aferição técnica, com aprovação pelo INMETRO.

Alegou que a variação de consumo resultou de fatores externos, como aumento de temperatura na região em razão de fenômenos climáticos, afastando falha na prestação do serviço. Defendeu, ainda, a inexistência de dano moral, por ausência de suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros restritivos (id. 343220373).

Na
impugnação à contestação
, o autor alegou a intempestividade da defesa e o reconhecimento da revelia, com aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, além de reiterar o pedido de inversão do ônus da prova (id. 343220378).

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ids. 343220381 e 343220383).

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais e tornou definitiva a tutela de urgência, destacando a abusividade das cobranças referentes às faturas de R$ 834,10 e R$ 2.571,23, por considerá-las incompatíveis com o histórico de consumo da unidade.

Determinou a revisão das faturas conforme a média histórica e condenou a concessionária à repetição em dobro do valor de R$ 834,10, totalizando R$ 1.668,20. Reconheceu, ainda, a ocorrência de dano moral em razão das cobranças consideradas desproporcionais e fixou indenização no valor de R$ 5.000,00, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 343220385).

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação. Sustenta que as faturas foram emitidas com base em leitura regular e que o medidor foi submetido à aferição técnica, com laudos que atestam a regularidade do equipamento. Argumenta que a variação de consumo pode decorrer de fatores externos, como alterações climáticas ou mudança de rotina do imóvel, não sendo possível presumir irregularidade apenas pelo aumento do faturamento.

Defende a inexistência de dano moral, diante da ausência de suspensão do fornecimento ou negativação do nome do consumidor, e requer o afastamento da repetição em dobro por ausência de má-fé, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 323 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Ao final, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e pela restituição simples dos valores (id. 343220387).

Em contrarrazões, o autor requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (id. 343220390).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em verificar a regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela concessionária apelante, especialmente nas faturas referentes aos meses de
março e setembro de 2024
, que alcançaram R$ 834,10 e R$ 2.571,23, valores que destoam do histórico de consumo da unidade do apelado, situado entre R$ 29,55 e R$ 74,76 mensais. Discute-se, ainda, a correção da condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso comporta parcial provimento.

A questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo que envolve concessionária de serviço público essencial, razão pela qual se aplica a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 da legislação consumerista.

Nos termos do referido dispositivo, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, de modo que basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Aplica-se, ainda, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que explora atividade econômica deve suportar os ônus decorrentes de eventuais falhas.

Em demandas que envolvem concessionárias de serviço público, o dever de prestação adequada é reforçado pela Lei n. 8.987/95, que impõe a observância dos princípios da regularidade, continuidade, eficiência e, sobretudo, da segurança, cabendo à concessionária fiscalizar e manter suas instalações de modo a não expor os usuários a riscos, nem os submeter a cobranças desproporcionais ou injustificadas.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o consumo da unidade consumidora n. 6/3274698-4 mantinha padrão estável e modesto até fevereiro de 2024, quando as faturas variavam dentro de parâmetros ordinários (id. 343220354).

Entretanto, a partir de março de 2024, verificou-se elevação abrupta e absolutamente atípica, culminando, meses depois, na cobrança de R$ 2.571,23 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), valor incompatível com o perfil residencial descrito e com a média histórica documentada.

Embora a apelante sustente a regularidade do medidor, amparando-se em laudos de aferição que atestam sua conformidade técnica, é certo que essa circunstância não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço.

Isso porque a aprovação metrológica do equipamento não comprova, de forma inequívoca, que os registros extraordinários refletiam consumo real, tampouco explica satisfatoriamente a discrepância extrema entre o padrão anterior e os picos verificados.

Some-se a isso o fato de que, conforme narrado na inicial, após a cobrança de setembro de 2024 houve substituição do medidor e do padrão de energia, circunstância que, embora não constitua confissão de irregularidade, fragiliza a tese defensiva de absoluta normalidade.

Além disso, a variação verificada, de consumo médio inferior a 80 kWh para registro de 2.148 kWh em setembro de 2024, revela desproporcionalidade manifesta, incompatível com o padrão residencial descrito e não suficientemente justificada por fatores climáticos genéricos.

Ademais, reconhecida a revelia da requerida, diante da apresentação intempestiva da contestação após o prazo legal contado da audiência de conciliação, incidem os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, especialmente quanto à abrupta alteração no padrão de consumo e à ausência de justificativa plausível para tanto.

Nesse ponto, consigno que, inobstante o juízo de origem não tenha reconhecido a revelia, é forçoso concluir pela sua ocorrência, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a contestação foi apresentada fora do prazo legal.

Ainda que assim não fosse, a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do apelado, limitando-se a alegações genéricas acerca de possíveis variações climáticas, sem prova concreta de que esses fatores estariam aptos a justificar aumento tão expressivo e isolado no consumo.

Diante desse cenário, evidencia-se o defeito na prestação do serviço, consubstanciado na cobrança desarrazoada e desproporcional por serviço essencial, o que autoriza a revisão das faturas impugnadas e a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto, impende ressaltar que me alinho ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
deve ser interpretada como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, de modo que a análise não se volta à intenção do fornecedor, mas à existência, ou não, de circunstância objetiva apta a justificar a cobrança indevida.

Assim, o ônus probatório quanto à excludente da repetição em dobro recai sobre o fornecedor, que deve demonstrar o alegado engano justificável e, não o fazendo, como ocorre na espécie, impõe-se a restituição do indébito em dobro.

Nesse contexto, tem assentado o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...) a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (...)”
(STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020).

Lado outro, no que concerne aos
danos morais
, assiste razão à concessionária apelante.

Embora reconhecida a abusividade das cobranças impugnadas e mantida a declaração de inexigibilidade dos valores, verifica-se que, no caso concreto, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Câmara, é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes como interrupção do serviço essencial ou negativação do consumidor, não enseja,
per se
, reparação por dano moral, porquanto não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Confira-se:

“(...) A mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes como suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável. (...)”
(TJMT, ApCiv 1024738-17.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

“(...) O pedido de indenização por dano moral foi corretamente indeferido, pois ausentes provas de corte no fornecimento, negativação indevida, constrangimento ou qualquer consequência concreta lesiva à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente a mera cobrança indevida para configurar abalo moral. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1044283-82.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso sob exame, apesar da irregularidade das faturas e da evidente falha na prestação do serviço, não se constata situação excepcional apta a caracterizar abalo moral indenizável, inexistindo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do autor além do desconforto decorrente da cobrança.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de abusividade das cobranças e a repetição do indébito, nos termos fixados na origem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante de o parcial provimento do recurso, reconheço a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas do pedido de indenização por danos morais, o que permite a manutenção da condenação da parte requerida
ENERGISA MATO GROSSO S.A.
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte requerente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026